Tribunal: TJSP
Processo: 2281155-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de stent intracraniano em favor da autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Necessidade da paciente demonstrada - Urgência verificada – Agravante que sequer se insurge com relação ao deferimento da medida propriamente dita, mas sim quanto ao prazo para seu cumprimento – Reclamo que comporta acolhida – Prazo fixado (24 horas) que, de fato, se mostra exíguo, para a disponibilização e agendamento do procedimento, bem como aquisição dos materiais - Deve, portanto, ser estendido para 10 dias – Decisão reformada– Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2281155-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de stent intracraniano em favor da autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Necessidade da paciente demonstrada - Urgência verificada – Agravante que sequer se insurge com relação ao deferimento da medida propriamente dita, mas sim

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE –– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Tutela de urgência – Deferimento – Custeio de stent intracraniano em favor da autora – Cabimento – Presença dos requisitos do art. 300 do Novo CPC – Necessidade da paciente demonstrada - Urgência verificada – Agravante que sequer se insurge com relação ao deferimento da medida propriamente dita, mas sim quanto ao prazo para seu cumprimento – Reclamo que comporta acolhida – Prazo fixado (24 horas) que, de fato, se mostra exíguo, para a disponibilização e agendamento do procedimento, bem como aquisição dos materiais - Deve, portanto, ser estendido para 10 dias – Decisão reformada– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281155-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BRADESCO
SAÚDE S/A, é agravada BEATRIZ MARCIA GARZON FALCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281155-46.2019.8.26.0000 -Voto no 42.811
2
Voto no: 42.811
Agravo de Instrumento no: 2281155-46.2019
Comarca: Campinas 2a Vara
1a Instância: Processo no 104589807/2019
Agte.: Bradesco Saúde S/A
Agda.: Beatriz Marcia Garzon Falci
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER - Tutela de urgência Deferimento Custeio de stent
intracraniano em favor da autora Cabimento Presença dos
requisitos do art. 300 do Novo CPC Necessidade da paciente
demonstrada - Urgência verificada Agravante que sequer se
insurge com relação ao deferimento da medida propriamente dita,
mas sim quanto ao prazo para seu cumprimento Reclamo que
comporta acolhida Prazo fixado (24 horas) que, de fato, se
mostra exíguo, para a disponibilização e agendamento do
procedimento, bem como aquisição dos materiais - Deve, portanto,
ser estendido para 10 dias Decisão reformada Recurso provido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r.
decisão proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer que deferiu a
tutela de urgência para determinar que a ré custeie, em favor da autora, stent
intracraniano, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de
R$ 5.000,00.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, especificamente com relação
ao prazo nela concedido para cumprimento da determinação judicial, que
considera exíguo, motivo pelo qual deve ser estendido.
Prossegue a recorrente dizendo que em momento algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281155-46.2019.8.26.0000 -Voto no 42.811
3
tenciona descumprir a ordem judicial. No entanto, o prazo fixado não se
afigura razoável, até mesmo porque foi cominada incidência de multa.
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento
recursal, majorando-se o prazo para 10 (dez) dias, contados da intimação de
seu deferimento.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 97/99,
mediante a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 104/107.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com relação ao deferimento da tutela de urgência, reputo
correta a r. decisão recorrida, na medida em que presentes, na hipótese em
exame, os requisitos necessários previstos no artigo 300, caput, do CPC
(correspondente ao caput do artigo 273 do Estatuto de 1973).
Aliás, a respeito desses requisitos, LUIZ FUX, na Obra
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que:
“O artigo 273, com sua nova redação, permite a tutela
antecipada toda vez que a prova inequívoca convença o Juízo da
verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o direito
objeto do 'judicium' submete-se a risco de dano irreparável ou de difícil
reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da pretensão
de direito material e do princípio da especificidade, segundo o qual o
ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele obteria se a conduta
devida fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do
prestígio do Judiciário, como atuante substitutivo do comportamento
devido pelas partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do
inadimplemento, aqui considerado como 'lesão' ingênere do direito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281155-46.2019.8.26.0000 -Voto no 42.811
4
autor.”
Ao se falar dos requisitos do mencionado artigo 273, o
Professor KAZUO WATANABE, ao participar do Seminário do CPC e Suas
Recentes Alterações - Tutela Antecipada Específica e Obrigações de Fazer e
Não Fazer, ensina que:
“O juízo da verossimilhança é um juízo de
probabilidade. O Juiz pode chegar a vários graus de probabilidade mais
intenso, menos intenso, médio, etc. MALATESTA, na classificação que
apresenta à probabilidade mínima, chama de verossímil; à probabilidade
média, de provável e à probabilidade máxima, de probabilíssima...
A expressão 'prova inequívoca' sabemos nós, não é
muito feliz; mas ela foi adotada para substituir uma outra expressão que
estava no texto primitivo, que era 'prova documental'...
Mas o que importa é constar que, ao se utilizar de
expressões 'prova inequívoca' e 'juízo de verossimilhança', o legislador
quis deixar claro que não se trata de 'fumus boni juris' do processo
cautelar...”.
Bem por isso, verifica-se a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista que, em
consulta aos autos principais, demonstrada a necessidade de a autora ser
submetida com urgência ao procedimento indicado.
Aliás, ao que se extrai das razões recursais, a agravante
sequer se insurge com relação ao deferimento da medida de urgência
propriamente dita, mas quanto ao prazo para seu cumprimento.
Nesse particular, respeitado o entendimento do d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281155-46.2019.8.26.0000 -Voto no 42.811
5
Magistrado de primeiro grau, exíguo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, até
mesmo porque diz respeito a procedimento cirúrgico e
fornecimento/aquisição de materiais. Embora grave o quadro de saúde da
agravada, não se vislumbra risco imediato de vida, sendo razoável o prazo de
10 (dez) dias tal qual já determinado no despacho inaugural desta Relatoria
- ficando o recurso provido para tal finalidade.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator